Tribunal: TJBA
Processo: 8028264-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028264-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA Advogado(s): EDIMEIA LIMA DE ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. DECISÃO AGRAVADA. MODIFICAÇÃO. I – O CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. II – O magistrado somente pode indeferir o benefício, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. III – Demonstrado que a parte Agravante não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na origem. RECURSO PROVIDO ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028264-02.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA